Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-97.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – tarifa de cadastro – cobrança em duplicidade – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – tarifa de cadastro – cobrança em duplicidade – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida no ponto.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva, o que não se evidenciou nos autos – juros aplicados no contrato em percentual superior àquele que consta no relatório do Banco Central – percentual dos juros contratados (2,85% ao mês) e os indicados naquele relatório (2,26% ao mês) para o período – circunstância que, por si só, não indica abusividade – sentença mantida no ponto.

ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – previsão de cobrança de juros de mora de 1% a.m., juros remuneratórios e multa de 2% – ausência de abusividade – sentença mantida no ponto.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – sentença mantida no ponto.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – tarifa que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – sentença mantida no ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – apelado que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança do encargo incabível – devolução determinada – apelo provido neste aspecto.

COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – existência no contrato de cláusula optativa pela contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC – apelo provido neste aspecto.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – inadmissibilidade – cobrança da tarifa de avaliação de bem e do prêmio de seguro que foram afastadas que representa valor ínfimo em face do valor do crédito disponibilizado ao apelante (R$ 13.000,00) – descaracterização da mora que só se justifica em caso de revisão substancial dos encargos do período da normalidade contratual – pois somente nesses casos se pode falar em impossibilidade de o devedor pagar o débito, por desconhecimento exato de seu valor – sentença mantida no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido quanto à parte conhecida.